Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-24.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006504-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão de Dependente]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARLENE JERONIMA FERNANDES DE SA - CPF: 892.755.271-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006504-24.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARLENE JERONIMA FERNANDES DE SA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR – INVALIDEZ POSTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO – INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Restou por incontroverso nos autos que o genitor da Recorrente faleceu em 1º/09/1999, quando esta, nascida em 30/09/1974, estava com completos 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Desta feita, quando do óbito, a Recorrente não se enquadrava em nenhuma das figuras de beneficiários para a espécie de benefício buscado, estes esculpidos no art. 55 da Lei Complementar Estadual nº 26/1993, in verbis:

Art. 55
São beneficiário da pensão, para efeitos desta Lei Complementar:
I - vitalícia:

a)cônjuge:
b)a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato (morte uxória);

c)o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

d)a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor militar;

e)a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do servidor militar;
f) (V E T A D O)

II – temporária

a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 21 ( vinte e um) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 21 ( vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor militar;

d) a pessoa designada que viva da dependência econômica de servidor militar, até 21 ( vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez;

Saliento, defende a própria Recorrente que se tornou inválida apenas em janeiro de 2007, ou seja, bem depois ao óbito de seu genitor, o que afasta a dependência financeira apta a ensejar o direito ao recebimento do benefício almejado.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA -
PENSÃO
POR
MORTE
- PREENCHIMENTO DO REQUISITO NÃO COMPROVADO NA ÉPOCA DO ÓBITO - ORDEM DENEGADA. Não faz jus ao benefício da
pensão
o dependente que tenha apresentado a
invalidez
em período bem
posterior
ao óbito do seu genitor, tendo em vista que, em se tratando de benefício previdenciário, sua concessão rege-se pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, mediante o preenchimento dos requisitos legais e necessários à percepção do mesmo.
(N.U 0080889-51.2006.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007)

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) frente ao ínfimo valor dado a causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020